Tribunal: STF
Processo: Rcl 52368
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso do Sul, em desfavor de acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, que teria afrontado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 37 e do julgado no ARE nº 1.278.173, tema 1.126 de repercussão geral.



    O reclamante alega que a instância de origem 



    “deu parcial provimento à demanda, para aplicar, apenas parcialmente, o entendimento vinculante sumulado nesta Suprema Corte, exarado no julgamento do RE com Agravo nº 1.278.713 – Tema nº 1.126, recusando-se, assim, a aplicar integralmente a tese fixada no referido tema de repercussão geral, como também, de modo direto, o enunciado da SV nº 37”.



    Afirma que “[a] conclusão adotada, contudo, contraria não só os preceitos constitucionais, como o próprio entendimento do STF de Repercussão Geral reconhecida – Tema nº 1.126 – mais diretamente ainda o enunciado da SV nº 37”.



    Argumenta que “a questão central posta em debate refere-se à possibilidade de o Poder Judiciário aumentar/equiparar vencimentos de servidores públicos, regidos pelo regime estatutário, com fundamento no princípio da isonomia, independentemente ou contrário ao disposto na lei”. Nesse tocante, aduz que



    “[a] Lei Estadual n.º 4.834/2016 previu, em seu artigo 2º, que o incremento salarial seria implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, senão vejamos:



    (...)



    Como se vê, a Lei nº 4.834/2016 autorizou o enquadramento remuneratório do cargo de Analista Judiciário nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, estabelecendo, expressamente, que o incremento salarial seria implementado gradativamente, conforme cronograma e percentuais estabelecidos em seu art. 2º.



    Portanto, ao contrário do que afirmaram os acórdãos proferidos, não há previsão legal de que o implemento salarial corresponda a 100% do cargo de Técnico de Nível Salarial desde a data 1º/01/2016, mas sim que a referida implementação se desse de forma gradativa, até porque é sabido que, nos termos do art. 169 da Constituição Federal, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreira, só poderão ser feitas: (i) se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; e (ii) se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.



    (...)



    Com efeito, neste caso, existe direta e objetiva afronta aos incisos X e XIII do art. 37 da CF/88 e da Súmula Vinculante nº 37/STF, em razão de que o acórdão recorrido, em seus próprios fundamentos, afirma que diante do reconhecimento da equiparação salarial pro futuro e de forma gradativa, os servidores fazem jus às diferenças devidas desde 01/01/2016, dando efeitos retroativos sem expressa previsão legal neste sentido (até porque, como já ressaltado, a previsão legal foi no sentido de que a implementação fosse gradativa conforme cronograma e percentuais estabelecidos). 



    Desse modo, os Acórdãos proferidos, ao estenderem ou determinarem inclusão em folha de pagamento de vantagens que por lei não tenha outorgado expressamente a determinados servidores, deixam de observar não só o enunciado da Súmula Vinculante nº 37/STF, assim como não observa a autoridade da decisão proferida por este Colendo Tribunal no julgamento do ARE 1.278.713/MS, no qual, ressalte-se, fora fixada a tese de repercussão geral -Tema 1126.”.



    Requer seja deferido o pedido de liminar para suspender o ato reclamado, bem como seus efeitos, até final julgamento da presente ação.



    No mérito, postula 



    “a procedência da presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível nos autos da Apelação/Remessa Necessária n° 0814900-15.2018.8.12.0001, afastando qualquer pretensão de concessão de equiparação salarial de forma diversa do que consta da Lei Estadual n.º 4.834/16”.



    Por meio de decisão publicada no dia 23/3/22, deferi o pedido liminar para suspender o trâmite do Processo nº 0814900-15.2018.8.12.0001, bem como os efeitos da decisão reclamada, na parte em que trata do período posterior à edição da Lei 4.834/16, nos termos do art. 989, II, do CPC/2015.



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (e-Doc. 9).



    Regularmente citada, a parte beneficiária não apresentou contestação. (e-Doc. 11)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da ação, em parecer assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE MANTEVE A EQUIPARAÇÃO TOTAL DOS VENCIMENTOS DA AUTORA, TÉCNICO JUDICIÁRIO DE NÍVEL SUPERIOR, COM O VENCIMENTO DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 37 E À TESE FIRMADA NO TEMA N. 1126 DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO EQUIPARAR OS REFERIDOS CARGOS COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”.(e-Doc 13)



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma a Súmula Vinculante n.º 37:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    Assim como se invoca como paradigma o ARE nº 1.278.713 (Tema 1126 RG), sendo julgado o representativo da controvérsia no sentido de reafirmar a jurisprudência que justificou a edição da SV nº 37. Vide:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” (ARE nº 1.278.713/MS-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe de 25/2/21).



    A tese do Tema 1126 RG restou assim redigida:



    “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016”.



    Ao editar a SV nº 37, o STF pretendeu evidenciar norma exarada na primeira parte do inciso X do art. 37 da CF/88 - segundo a qual “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o §4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso” - para orientar a atuação do Poder Judiciário em demandas apresentadas por servidor público com o objetivo de receber e incorporar parcelas remuneratórias.



    No caso, depreende-se do acórdão confrontado que o TJ/MS determinou a implantação imediata das diferenças salariais referentes ao cargo de Analista Judiciário, nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, em detrimento ao escalonamento previsto no art. 2º da Lei Estadual nº 4.834/2016. Vide a ementa do juízo de retratação do acórdão proferido:



    “EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE CARGOS COM ATRIBUIÇÕES IGUAIS - REEXAME DE QUESTÃO JULGADA - TEMA 1.126 do RE 1.278.713/MS - RECONHECIMENTO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 37 QUANTO À EQUIPARAÇÃO DOS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIA E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA REFERENTE A PERÍODO ANTERIOR À LEI ESTADUAL N. 4.834/2016 - INOCORRÊNCIA DE OFENSA À REFERIDA SÚMULA VINCULANTE QUANTO AO PERÍODO POSTERIOR À REFERIDA NORMA - APELO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO PARCIALMENTE. 



    Deve haver retratação do entendimento exarado no acórdão diante da decisão (publicada em 25/02/2021) do Supremo Tribunal Federal, analisando especificamente a situação existente entre analistas judiciários e técnicos de nível superior do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, que considerou inconstitucional a equiparação salarial anteriormente à Lei Estadual n. 4.834/2016, por meio do julgamento no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1.278.713, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.126). 



    A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: ‘Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016’. 



    No entanto, deve ser procedente a pretensão da parte autora de equiparação salarial referente a período posterior à Lei Estadual, que entrou em vigor em 1º/01/2016 e reconheceu que os ocupantes do cargo de Analista Judiciário desempenham atividades inerentes ao cargo de Técnico de Nível Superior, em flagrante desvio de função, impondo o reconhecimento do direito à implementação e pagamento retroativo das diferenças salariais entre os referidos cargos e respectivos reflexos, sob pena de quebra do princípio constitucional da isonomia e de enriquecimento sem causa do Estado, nos termos da Súmula nº. 378, que diz: ‘reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.”'(edoc. 2, fl. 19).



    Por oportuno, colaciono dispositivos da Lei 4.834/2016, na parte de interesse: 



    ' “Art. 1º O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul fica autorizado a enquadrar, calcular e a pagar os vencimentos do cargo de Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, símbolo PJNS-1, bem como a proceder aos ajustes orçamentários necessários para nova fórmula de enquadramento, cálculo e pagamento.  



    Parágrafo único. O benefício disposto no caput deste artigo fica estendido aos aposentados e aos pensionistas do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, que gozam do direito à paridade constitucional.  



    Art. 2º O incremento salarial de que trata esta Lei será implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, aplicando-se sobre os vencimentos do cargo de analista judiciário os seguintes percentuais: 



    I - 5,439 %, a partir de 1º de janeiro de 2016; 



    II - 5,159 %, a partir de 1º de janeiro de 2017; 



    III - 4,906, a partir de 1ºde janeiro de 2018; 



    IV - 4,676%, a partir de 1º de janeiro de 2019; 



    V - 4,467 %, a partir de 1º de janeiro de 2020. 



    §1º O cronograma de implementação de que trata este artigo poderá, a critério da Administração e de acordo com a disponibilidade financeira, ser antecipado ou ultrapassado, mediante a aplicação de percentuais maiores ou menores, respectivamente, até que se atinja 100% do incremento salarial proposto.” (grifei) 



    Assim, entendo que o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, ao determinar a implementação salarial correspondente a 100% do déficit remuneratório observado entre os cargos, desde o início da vigência da Lei,' desrespeita a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada na Súmula Vinculante nº 37.' Ressalta-se, ademais, que a legislação estadual prevê, especificamente, como se dará, gradativamente, a implementação salarial. 



    Nesse sentido, em situação semelhante à presente demanda, destaco o seguinte precedente:



    “Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Servidor público estadual. Equiparação salarial. Aplicação incorreta do tema 1126. 3. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl nº 49.092/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/12/21). 



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar o acórdão prolatado no Processo nº 0814900-15.2018.8.12.0001 na parte em que trata da implementação da equiparação salarial no período posterior à edição da Lei 4.834/16, para que outra decisão seja proferida observando-se o enunciado da Súmula Vinculante nº 37.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente